Tribunal: TJBA
Processo: 8072138-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072138-71.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: THIAGO ALEXANDRE ALVES BRITO e outros

Advogado(s)
:
THAINA UINNE IMPROTA PIRES, JOHN ALVES SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ABUSIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA
MANTIDA
.
PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por T.A.A.B., representado por sua genitora e curadora LEILA MARIA ALVES SANTOS, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a manutenção do contrato de plano de saúde com todas as condições previamente contratadas e substituição dos percentuais de reajuste pactuados pelos índices autorizados pela ANS, fixando a mensalidade em R$ 668,37 para o ano de 2024. Foi também fixada multa diária de R$ 800,00, permitindo-se à parte autora realizar depósitos judiciais em caso de não envio dos boletos pela operadora de saúde.

I
I. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da decisão que determinou a substituição dos índices de reajuste contratualmente pactuados em plano coletivo por adesão, sob o fundamento de abusividade no aumento de mensalidade do plano de saúde, sem demonstração técnico-atuarial, e a validade da multa cominatória imposta.

III. Razões de decidir

A concessão da tutela de urgência atendeu aos requisitos do art. 300 do CPC, havendo probabilidade do direito e perigo de dano, ante a essencialidade da prestação de saúde à parte autora, menor de idade.

A ausência de documentação técnica que fundamente reajuste superior a 77% em três anos indica indícios de abusividade, sendo legítima a limitação provisória com base nos índices da ANS, à luz do CDC.

Embora os contratos coletivos não estejam submetidos aos reajustes fixados pela ANS, estes servem como parâmetro provisório quando ausentes justificativas técnico-atuariais adequadas.
A Jurisprudência admite a intervenção judicial diante de reajustes excessivos e a revisão da multa cominatória, desde que demonstrada desproporcionalidade.
A decisão judicial observa os princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, proteção ao consumidor e à criança e adolescente (arts. 6º e 51 do CDC; art. 227 da CF/1988; art. 4º do ECA).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Em sede de cognição sumária, é admissível a limitação judicial do reajuste de plano de saúde coletivo, com base nos índices da ANS, quando ausente fundamentação técnico-atuarial que justifique o percentual aplicado.

A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de decisão judicial é válida, podendo ser revista se demonstrada sua desproporcionalidade, o que não se verifica in casu.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8072138-71.2024.8.05.0000
em que figuram como parte Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e parte Agravada
T.A.A.B., representado por LEILA MARIA ALVES SANTOS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.